Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-97.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000863-97.2018.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS, são embargados JOSELI
SOARES DOS SANTOS ROVIDA e JSS ROVIDA E ROVIDA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 3029
e
2
Embargos de Declaração no 1000863-97.2018.8.26.0101/50000
Embargante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS
Embargado: JSS ROVIDA E ROVIDA LTDA ME E JOSELI SOARES DOS
SANTOS ROVIDA
Comarca: Caçapava
Voto no 3029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Modificação do acórdão. Descabimento. Omissão, contradição ou obscuridade inocorrentes. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela autora-apelada
contra o Acórdão de fls. 171/176, que deu provimento ao recurso das rés.
Afirma que o acórdão não esclareceu por qual motivo
os documentos exibidos não demonstram a existência da dívida relativa a cheque
especial, asseverando que o limite de crédito contratado foi de R$ 2.000,00, que são
legais os encargos cobrados no período da inadimplência, que os juros não se limitam
à taxa média de mercado.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
O acórdão expressou claramente os motivos que
levaram a turma julgadora a entender que os documentos exibidos pela autora não
eram suficientes para comprovar a existência da dívida, como se pode verificar nos
seguintes trechos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 3029
e
3
“Os documentos juntados com a petição inicial,
consistentes em cadastro de pessoa (física e jurídica) e proposta de abertura de
conta (fls. 65/96) não informam as taxas de juros e os encargos moratórios
contratados.
Veja-se, ademais, que os documentos de fls. 72 e 94 se
encontram parcialmente ilegíveis. (...)
Contudo, a autora não demonstrou como um limite de
crédito de R$ 2.000,00 evoluiu para um dívida no total de R$ 24.060,69.
Os extratos bancários juntados pela autora já partem
de um saldo devedor de R$ 10.826,85, em 31/12/2015 (fls. 99/100), e não esclarecem
qual a taxa de juros cobrada, quais os encargos moratórios que incidiram no valor
do débito.
Para provar a existência da dívida, além da exibição
do contrato de abertura de crédito em conta corrente com informações sobre o valor
do limite de crédito concedido e os encargos contratados, era preciso que a autora
exibisse a planilha de evolução do débito discriminando as taxas de juros e os
encargos de inadimplemento, acompanhada dos extratos bancários desde o início da
contratação, o que ela não fez.” (fls. 174/175)
A embargante busca, na verdade, o reexame da matéria
por não se conformar com o resultado do julgado que reformou a sentença para julgar
a ação de cobrança improcedente.
A modificação pretendida deverá ser perseguida pelos
meios processuais adequados.
Nos termos do art. 1.025, do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000863-97.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 3029
e
4
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de recursos às instâncias superiores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Benedito Antônio Okuno
Relator